Tribunal: TJES
Processo: 5000404-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Previdência privada; Resgate de Contribuição; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5000404-98.2022.8.08.0000

EMBTE
:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBDO
:
ADEMAR MILLER

RELATORA:
DES
ª
.
CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

–
OMISSÃO - INEXISTENTE
–

RECURSO
conhecido e
IM
provido.

I.
Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

II.

A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da
s
parte
s
não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para
reexame
da matér
ia.

I
II.
O julgador não está obrigado a examinar todas as teses elencadas pelas partes quando encontra fundamento suficiente para resolver a questão posta.

I
V
.

Face a
previsão do art. 1.025, NCPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o
s
embargante
s
suscit
aram
- para fins de prequestionamento -, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
T
ribunal
S
uperior venha a considerar existente erro, omissão, contradição, obscuridade
ou premissa equivocada.

V
.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000404-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: ADEMAR MILLER
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5000404-98.2022.8.08.0000

EMBTE
:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBDO
:
ADEMAR MILLER

RELATOR
A
:
DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
embargos de declaração no
agravo de instrumento
oposto
por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
,
para apontar omissão e
utilização de
premissa equivocada ocorridos na conclusão do julgamento do recurso,
consubstanciados nos argumentos,
respectivamente,
de que
não houve enfrentamento da questão principal no recurso e que fora utilizada premissa equivocada quanto ao entendimento firmado no Resp 1.248.975/ES, referente à liquidação extrajudicial do fundo FEMCO/COFAVI.

Destaco a ementa objurgada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FEMCO. COFAVI. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O e. STJ delimitou, no REsp 1248975/ES, que na pendência de liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da COFAVI, a PREVIDÊNCIA USIMINAS é responsável pelo pagamento dos benefícios devidos aos seus ex-empregados, considerando a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, houve reconhecimento da ausência de solidariedade entre os fundos.

5. Apesar do reconhecimento, na instância primeva, quanto à ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, é de responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS o pagamento aos ex-empregados até que seja liquidado o fundo ao qual os ex-trabalhadores da COFAVI se vinculam.

6. A determinação combatida direcionou-se ao bloqueio de valores constantes no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, cuja liquidação deve ser promovida pela PREVIDÊNCIA USIMINAS. Precedente Recurso Especial nº 1.248.975/ES.

8. Recurso conhecido e desprovido.

Peço
venia
aos eminentes pares para trazer trecho do Voto que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto:

[...]
Sem embargo de que há
precedente do Superior Tribunal de Justiça,
e
por simetria desta Corte,
pelo reconhecimento d
a comunicação entre os fundos de previdência
COSIPA e COFAVI, até a liquidação extrajudicial deste último, com substrato no julgamento da Reclamação nº 39.212/ES, pelo qual o c. Superior Tribunal de Justiça assentou as premissas de que [...]
(1) Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI;
há o entendimento, tomado como premissa no mesmo julgamento de que [...]
(2) deve ser observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA; quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.

No caso dos autos, houve interposição de recurso dirigido ao STJ,
REsp 1782266,
relacionado à demanda originária,
no qual
houve destaque do Ministro Relator de que: [...]
embora o acórdão tenha afastado a solidariedade entre os fundos FEMCO/COSIPA e FEMCO/COFAVI, deixou de estabelecer que apenas o patrimônio do segundo fundo deve responder pela condenação estabelecida na

demanda, conforme determinou o precedente em questão
. Com efeito, como bem destacou o recorrente nas razões do especial, "Apesar de fazer menção ao julgado da Segunda Seção do C. STJ, do inteiro teor do voto do I. Relator observa-se que NÃO houve uma releitura COMPLETA E ADEQUADA do caso com base no precedente citado, mais precisamente no que se refere à limitação Patrimonial do Fundo Cofavi ao resultado da demanda, constante do julgamento do Recurso Especial n. 1.248.975/ES, do C. Superior Tribunal de Justiça" (e-STJ fl. 1.814).

A Segunda Seção do STJ, de fato, deixou claro, naquele julgamento, ser necessário que se observe "a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos", conforme ocorreu no caso concreto.
[...]

Com efeito,
o juízo, ao decidir, observou a decisão do STJ quanto a não utilização
do fundo FEMCO/COSIPA para liquidar créditos de ex-empregados da COFAVI e, dessa forma, as constrições foram determinadas sobre o fundo PBD/CNPB 197
5.0002-18
, ao qual estão vinculados os ex-trabalhadores da COFAVI.
[...]

Isto ressaltado, v
erifica-se que a
questão
posta
fora debatida
de forma suficiente a resolver a lide de forma fundamentada, cabendo, desse modo,
destacar
que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, não
sendo útil par
a rediscussão do assunto por tal via,
o que se revela no presente recurso.

Para além disso,
conforme
já sedimentado na jurisprudência pátria
, [...]
"
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
." (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.)
[...] (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.106.517/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

Nesse caminhar,
revela-
se tão somente
a
op
osição d
o recurso
com
finalidade
de alcançar a admissibilidade d
aqueles
a serem interpostos
em
instâncias superiores.

No mais,
f
ace a
previsão do art. 1.025, NCPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscit
ou
- para fins de prequestionamento -, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
T
ribunal
S
uperior venha a considerar existente erro, omissão, contradição, obscuridade
ou premissa equivocada.

Feitas as considerações
,

c
onheço
do recurso e nego-lhe provimento.

É como Voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DE SOUZA

Desembargadora Convocada

Relator
a

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5000404-98.2022.8.08.0000

EMBTE
:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBDO
:
ADEMAR MILLER

RELATORA:
DES
ª
.
CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

–
OMISSÃO - INEXISTENTE
–

RECURSO
conhecido e
IM
provido.

I.
Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

II.

A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da
s
parte
s
não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para
reexame
da matér
ia.

I
II.
O julgador não está obrigado a examinar todas as teses elencadas pelas partes quando encontra fundamento suficiente para resolver a questão posta.

I
V
.

Face a
previsão do art. 1.025, NCPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o
s
embargante
s
suscit
aram
- para fins de prequestionamento -, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
T
ribunal
S
uperior venha a considerar existente erro, omissão, contradição, obscuridade
ou premissa equivocada.

V
.

Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.